Tribunal: TJPA
Processo: 0807446-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807446-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS GOMES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C O ART. 14, INCISO II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA, ABSTRATA E INIDÔNEA. CONCEITOS VAGOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE REAL DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ELEVADA DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO IMINENTE DE O PACIENTE, CASO POSTO EM LIBERDADE, PRATICAR NOVAS AÇÕES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE FICOU FORAGIDO DESDE 2021, SENDO CAPTURADO PARA O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO SOMENTE EM 25/05/2022. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo optou por decretar a custódia do paciente Lucas, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime. A conduta do paciente (e de seu comparsa) denota alto grau de reprovabilidade, vez que tentou matar a vítima, desferindo uma facada na região do pescoço, região vital do corpo humano, logo, o
modus operandi
causa perplexidade no meio social.
In casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública,
modus operandi
, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

2. O paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua periculosidade, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do crime. Não se mostra carente de motivação o decreto preventivo que evidencia a necessidade da custódia cautelar do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, em razão de que,
in casu
, permaneceu foragido do distrito da culpa desde o ano de 2021, obstando, assim, o cumprimento do referido decreto.

3. A decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para a sua revogação.

4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Igor Nogueira Batista
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório em favor do paciente
Lucas Gomes de Jesus
, em face de ato do douto Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, nos autos do
Processo nº 0800190-51.2022.8.14.9100
(PJE 1º Grau –
Ação Penal de Competência do Júri
).

Consta da
impetração
(doc. ID 14019839) que o paciente foi
denunciado
,
juntamente com outro corréu
, pela suposta prática do crime do art. 121 do CPB. No dia
07/04/2023
, foi
cumprido seu mandado de prisão preventiva
, tendo o juízo decretado a prisão cautelar sob os fundamentos da
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. A defesa ingressou com
pedido de substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP
, o qual foi
indeferido
pelo juízo de primeiro grau.

A defesa sustenta a
possibilidade concreta de substituição da prisão preventiva por cautelares do art. 319 do CPP
, a serem viabilizadas na comarca de Marituba/PA (local em que reside juntamente com sua mãe e esposa), em especial o
monitoramento eletrônico
, vez que o decreto prisional gira em torno da suposta
periculosidade dos agentes
,
em razão dos golpes desferidos na região do pescoço da vítima Matheus Santos da Silva
. Segundo a defesa, o crime em tela é grave, no entanto, ressalta que
o paciente tem totais condições de responder ao processo em liberdade sem prejudicar seu andamento
, já que possui
qualidades pessoais favoráveis
(
residência fixa, trabalho lícito como ajudante de pedreiro, é primário e tem bons antecedentes no Estado do Pará e do Amapá
).

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição de
alvará de soltura
, restabelecendo-se a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da prisão, ou
a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para que
o paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade
.

Requer seja feita a intimação do causídico à pauta da sessão de julgamento, vez que pretende realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Em
26/05/2023
, a Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
, a quem primeiro os autos foram
distribuídos
, alegou a minha prevenção, em face do
RESE nº 0000107-05.2021.8.14.9100
de minha relatoria (doc. ID 14294063), no entanto, em razão de
meu afastamento
(férias e folgas de compensação de plantão), os autos retornaram à
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, a qual solicitou as
informações
da autoridade coatora, vez que ausente pedido de liminar (doc. ID 14327884), as quais foram prestadas mediante expediente, datado de
30/05/2023
(doc. ID 14391031).

A autoridade coatora informa:

“Informo que os fatos são apurados nos autos da ação penal nº 0800190-51.2022.8.14.9100, no qual o Ministério Público imputou ao paciente a prática dos delitos previstos nos artigos art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP.

Consta nos autos que o acusado, ora Paciente, no dia 09/20/2020, juntamente com seu comparsa Ronaldo, também denunciado, tentaram matar Matheus Santos da Silva. Em síntese, a Vítima e os Denunciados teriam se desentendido por conta do sumiço de um celular, e por isso Lucas teria repassado uma faca a Ronaldo e este desferiu uma facada no pescoço da Vítima – que foi socorrida em estado grave.

A denúncia foi recebida no dia 28/05/2021, conforme ID. 63385380 - Pág. 3. A prisão preventiva do Acusado, ora Paciente, foi decretada no ID. 63385383 - Pág. 2.

Tentada a citação do acusado, por carta precatória, a diligência foi

infrutífera, tendo sigo o acusado foi citado por edital (ID. 40494139 - Pág. 1).

No ID. 63388496 - Pág. 2, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional.

No 63094647 - Pág. 1, consta ofício informando o cumprimento do

mandado de prisão, tendo sido o acusado capturado em 25/05/2022.

O acusado foi devidamente citado em 28/04/2023, conforme certidão ID. 91203911 - Pág. 1, constituiu advogado e apresentou pedido de liberdade provisória – que foi indeferido na decisão ID. 92147423.

Ressalto que, até a presente data, a Defesa não apresentou a resposta à acusação, conforme certificado no ID. 93774115.

Por fim, os autos estão no aguardo da apresentação da resposta à

acusação da Defesa”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente Lucas Gomes de Jesus, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer doc. ID 14878791).

Os autos foram encaminhados conclusos ao meu Gabinete, oportunidade em que
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(doc. ID 14918156).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão Presencial (Pedido de Sustentação Oral).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por
inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
e por
ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva
, devendo, portanto, ser o mesmo
colocado em liberdade
, também,
por ser possuidor de qualidades pessoais favoráveis
, com a
substituição da custódia cautelar por outras medidas diversas da prisão
.

Segundo a defesa, o fundamento da prisão está consubstanciado em
elementos genéricos, abstratos e vazios
, a exemplo da
gravidade do delito para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal
, inaptos a sustentar a manutenção da custódia cautelar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão do impetrante não merece acolhida.

Segundo a denúncia, no dia
09/02/2020
, os denunciados
Lucas Gomes de Jesus
e
Ronaldo Correa Ferreira
, com unidade de desígnios e
animus necandi
,
tentaram ceifar a vida de Matheus Santos da Silva
, não alcançando seu intento homicida por
circunstâncias alheias a sua vontade
.

Matheus deixou o seu aparelho celular carregando no balcão do bar
Caiçara
, no entanto, depois de alguns minutos percebeu que tal bem havia sido roubado e que o denunciado Lucas havia saído do local no mesmo instante. Matheus saiu atrás do denunciado para que devolvesse o seu aparelho celular, ele encontrou Lucas e este negou ter subtraído o aparelho.

Matheus retornou para o bar e se sentou a mesa onde estava o denunciado Ronaldo e sua namorada. Em seguida, Lucas retornou para o local, quando o ofendido novamente pediu que ele devolvesse o celular.
Lucas repassou uma faca para Ronaldo que desferiu um golpe no pescoço de Matheus
.

Os denunciados fugiram e Matheus foi socorrido por populares que o levaram para o
Hospital de Monte Dourado
e, em seguida, devido à
gravidade da lesão
, para o
Hospital Laranjal do Jari
. O intento homicida dos denunciados não foi consumado em virtude do imediato socorro que o ofendido recebeu, o que proporcionou seu atendimento médico eficiente, evitando o óbito.

O juízo singular
decretou a prisão de Lucas Gomes de Jesus e Ronaldo Correa Ferreira no dia 31/05/2021
, com o desiderato de
garantir a preservação da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal
. Analisando a referida decisão (doc. ID 14019860), constato que o
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 311 e seguintes do Código Processual Penal, da seguinte forma:

“(...). A prisão cautelar, consoante entendimento pacífico, é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada em fatos concretos que demonstrem a presença dos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar reprimenda a ser cumprida no caso de eventual condenação. Mais ainda: só é cabível na hipótese de não cabimento de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 317 e 319, ambos do CPP. Assim, a regra é que todo cidadão possui o direito de responder ao processo em liberdade. Contudo, a própria Constituição Federal e o Código de Processo Penal, em seu art. 312, enunciam exceções à regra, com a finalidade maior de resguardar a paz social e a ordem jurídica, permitindo, ainda que temporariamente, o cerceamento da liberdade dos acusados durante o curso da investigação policial ou do processo penal, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Ademais, o supracitado dispositivo exige a presença de dois pressupostos para que a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) a prova da existência do crime; e b) indícios suficientes de autoria. No caso em tela, observando o que fora trazido aos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para a garantir a ordem pública nem a aplicação da lei penal. Isso porque,
a forma como o crime fora praticado demonstra o elevado grau de periculosidade e o motivo vil dos denunciados, que esfaquearam a vítima na região do pescoço, com nítido intuito homicida, em razão do sumiço de um aparelho celular, fincando evidente que, em liberdade, representam ameaça à ordem pública
. A preservação da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a
tranquilidade do meio social
, de modo que a prisão preventiva decretada por essa razão visa
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso (como é o caso dos autos), quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa
. Também, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento de confiança da população nos mecanismos oficiais de pressão às diversas foras de delinquência (STJ, HC 96235/GO). No que concerne a fundamentação relativa à garantia de aplicação da Lei Penal, igualmente, vislumbro os requisitos previstos na lei, haja vista que
os representados empreenderam fuga logo após o cometimento do crime, estando em paradeiro incerto e desconhecido. Além disso, ambos os representados possuem diversos apontamentos em suas certidões de antecedentes criminais expedidas nos Estados do Pará e do Amapá
. Na sequência, resta clara a prova da existência do crime, conforme consta no laudo do exame de corpo de delito, bem como os indícios suficientes de sua autoria, evidenciados pelos depoimentos das testemunhas, que confirmam prima facie a prática delituosa. Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante, conforme os depoimentos colhidos.
Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese dos crimes praticados, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, situações totalmente distintas
. Pelo exposto, e com o desiderato de garantir a preservação da ordem pública e garantia de aplicação da Lei Penal, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do CPP,
DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA dos representados LUCAS GOMES DE JESUS e RONALDO CORREA FERREIRA
”.

Dessa forma, o juízo optou por
decretar a custódia do paciente Lucas
, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente e do
modus operandi
empregado, o que comprova a gravidade concreta do crime
.

A conduta do paciente (e de seu comparsa) denota
alto grau de reprovabilidade
, vez que
tentou matar a vítima
,
desferindo uma facada na região do pescoço
, região vital do corpo humano, logo, o
modus operandi

causa perplexidade no meio social
.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a
gravidade concreta do crime
,
reflexo da conduta no seio da sociedade
,
necessidade de garantir a ordem pública
,
modus operandi
,
manifesta ousadia
e
periculosidade do agente
,
sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
.

O
paciente agiu dolosamente
, entendendo o caráter ilícito do fato, o que revela sua
periculosidade
, demonstrando
total menosprezo para com o império da lei
, o que justifica ainda mais a sua prisão. Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a
manutenção da paz e a tranquilidade social
, impedindo que
o agente possa delinquir novamente
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela
gravidade concreta do crime
,
circunstâncias do fato
e
reprovação social do crime
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Além disso, em
decisão recente
, datada de
04/05/2023
(doc. ID 14019861), o juízo
a quo

indeferiu o pedido de liberdade provisória em favor de Lucas Gomes de Jesus
, nos seguintes termos:

“(...). Inicialmente, verifico que o andamento processual está de forma regular, aguardando apresentação de resposta à acusação.
Destaca-se que a existência de condições pessoais favoráveis ao acusado, conforme alega a defesa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, a prisão cautelar
(STJ/HC 158.081/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2021). Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva" (Súmula nº 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5). Anoto que, cotejando os fatos narrados no pedido da defesa,
não vislumbro qualquer alteração fática que convença este Juízo a reconsiderar a decisão que decretou a prisão preventiva do ora requente. Ademais, tenho que a segregação cautelar do acusado se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que empreendeu fuga após o evento criminoso, e se encontrava em local incerto e não sabido
. A manutenção da segregação cautelar é solução que não destoa da Jurisprudência do STJ, ante a
constatação de que há dados concretos indicativos da intenção do réu em furta-se à aplicação da lei penal
. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 176959 AgR – STF – Segunda Turma – Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 27/03/2020). De tal modo, como forma de não me tornar repetitivo,
reitero os fundamentos das deliberações judiciais anteriores acerca da decretação da custódia cautelar, pelos motivos expostos acima. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, INDEFIRO O PEDIDO LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de LUCAS GOMES DE JESUS
(...)”.

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante,
a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ,
não havendo razão à sua revogação
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado
Sumular nº 08
do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao
pedido alternativo
, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Analisando acuradamente a decisão ora combatida e as informações trazidas aos autos tanto pelo impetrante quanto pelo juízo
a quo
,
não se verifica qualquer irregularidade capaz de garantir os argumentos defensivos
, pois o
decisum
vergastado, bem como a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, se encontra
calcado em elementos concretos dos autos
, que demonstram a necessidade da prisão preventiva do paciente,
que entregou a arma branca para o coacusado, responsável por desferir os golpes no pescoço da vítima, que não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos acusados
, crime motivado pelo sumiço de um aparelho celular.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR QUASE 6 ANOS
. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do ora agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que, motivado por desentendimentos ocorridos pouco antes no bar, alvejou a vítima que caminhava em direção ao lar, dados estes que justificam a imposição da medida extrema.
III -
A contemporaneidade do decreto prisional, no caso em exame, é evidenciada pela necessidade de garantia da aplicação da lei penal pela fuga do distrito da culpa por quase 6 anos, atendido, assim, o requisito da urgência
. IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 617.766/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, Dje 18/12/2020).

Por fim, não se mostra carente de motivação o decreto preventivo que evidencia a necessidade da custódia cautelar do acusado para
assegurar a aplicação da lei penal
, em razão de que,
in casu
,
permaneceu foragido do distrito da culpa desde o ano de 2021, obstando, assim, o cumprimento do referido decreto
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023